Tribunal: STF
Processo: RE 142632
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL EM "HABEAS-CORPUS". COMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADES. ENQUANTO A COAÇÃO ILEGAL PARTE DO RELATOR OU O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A COMPETÊNCIA PARA O "HABEAS-CORPUS" É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ART. 105, I, C, DA CONSTITUIÇÃO. ENTRETANTO, QUANDO A CÂMARA CRIMINAL DO MESMO TRIBUNAL JULGA O RECURSO INDEVIDAMENTE A ELA REDISTRIBUÍDO, A COAÇÃO EMANA DO PRÓPRIO TRIBUNAL, E A COMPETÊNCIA, POR ESTE FATO SUPERVENIENTE, PASSA A SER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 102, I, I, DA CONSTITUIÇÃO. A DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO PARA A 2. CÂMARA CRIMINAL, A TORNA PREVENTA PARA A REDISTRIBUIÇÃO, ART. 87 DO RI-TJCE. A INCOMPETÊNCIA DA 1. CÂMARA, EMBORA RELATIVA, FOI ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE DA DECISÃO DA 1. CÂMARA CRIMINAL DO TJCE. A PRESENCA DO RÉU NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E UM DIREITO CONSTITUCIONAL DISPONÍVEL, E NÃO UM DEVER. A ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO DEPENDE DE PROVA DO PREJUÍZO, ARTS. 563 E 565 DO CPP. E COAÇÃO ILEGAL O EXCESSO DE PRAZO DE PERMANENCIA DOS PACIENTES NA PRISÃO, PROVOCADO POR ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO NO TRIBUNAL. "HABEAS-CORPUS" CONHECIDO E  DEFERIDO, FICANDO MANTIDA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.